Tribunal: TJDFT
Processo: 0743786-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. TERCEIRO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ.
1. De acordo na Teoria da Asserção, adotada pela jurisprudência do STJ, as condições da ação são analisadas com base apenas nas afirmações da parte autora, sem aprofundar na procedência ou não dos argumentos de mérito. Preliminar afastada.
2. O episódio em que o correntista/consumidor recebe ligação proveniente do número oficial da instituição financeira e passa a seguir orientações de terceiro – que se utiliza da aparência de preposto e da vantagem de dispor dos danos bancários da vítima – não configura culpa concorrente da vítima no golpe aplicado, quando não há o compartilhamento da própria senha.
3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).
4. Por força do que dispõe o art. 86 do Código de Processo Civil, se “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
5. Partindo-se do parâmetro em que são quantificados os casos de dano moral, o valor da condenação deve refletir as peculiaridades do caso concreto.
6. Recursos conhecidos e não providos.